Tribunal: TJMT
Processo: 1017021-86.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017021-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA OTT MARTINS - CPF: 058.684.381-75 (AGRAVANTE), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (AGRAVADO), ALEXANDRE GARCIA - CPF: 265.772.608-93 (AGRAVADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017021-86.2023.8.11.0000– Campo Novo do Parecis.

Agravante:
Ana Carolina Ott Martins.

Agravados:
Cooperativa Agr Prod. Cana de Campo Novo do Parecis Ltda. e Outro.

E M E N T A

AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DADOS BANCÁRIOS -

APURAÇÃO DE DESVIOS FINANCEIROS –

POSSIBILIDADE -

EXCEPCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A ação de produção antecipada de provas pode ser utilizada como meio de alcance de informes para o fim de se averiguar o direito a ser alegado ou se justificar a existência de um fato ou relação jurídica.

Não se descurando o caráter excepcional da medida de acesso a dados bancários, que exige fundamentos idôneos, pertinência temática, e a demonstração da necessidade da medida, quando o resultado não possa advir de nenhum outro meio
,
a preservação do direito de sigilo bancário e fiscal não constitui regra absoluta e pode ser objeto de mitigação notadamente quando a produção da prova é necessária para justificar ou evitar o ajuizamento de futura ação e não há prejuízo ao agravante.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017021-86.2023.8.11.0000– Campo Novo do Parecis.

Agravante:
Ana Carolina Ott Martins.

Agravados:
Cooperativa Agr Prod. Cana de Campo Novo do Parecis Ltda. e Outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Ana Carolina Ott Martins,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos
Ação de Produção Antecipada de Provas n. 1002110-55.2019.8.11.0050, que deferiu o pedido de quebra de sigilo de dados bancários da agravante,

requerido pela Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Campo Novo do Parecis - Coprodia.

Inconformada, insurge-se sustentando o equivoco da decisão agravada, pois a quebra do sigilo é possível somente na ocorrência de ilícitos penais, infrações administrativas e procedimento administrativo fiscal, e que a decretação fora das hipóteses autorizadas constitui crime.

Assevera que não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de quebra de sigilo bancário, pois sequer é investigada nos supostos desvios financeiros sofridos pelos agravados, e que a única fundamentação utilizada para aplicação da medida foi o fato de ser filha de um dos investigados, e de que há noticias de que os valores desviados estariam em conta de terceiros.

Diz que a decisão liminar concedida é carente de fundamentação idônea e não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de quebra de sigilo de dados.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da decisão recorrida para que seja afastada a medida

cautelar.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 17733368. Contra referida decisão unipessoal interpôs recurso de agravo interno no id n. 184517181

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n.

178421689, comunicando

a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelos agravados no Id n. 180104685, pelo desprovimento do agravo.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017021-86.2023.8.11.0000– Campo Novo do Parecis.

Agravante:
Ana Carolina Ott Martins.

Agravados:
Cooperativa Agr Prod. Cana de Campo Novo do Parecis Ltda. e Outro.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de produção antecipada de provas proposta objetivando a requisição do histórico das movimentações financeiras efetuadas pela ré desde

01.02.07, para fim de coleta de provas da pratica de desvios financeiros na Cooperativa por meio de transações bancarias em contas de terceiros.

Cinge-se que os autores manejaram a ação tendo como fundamento a necessidade de apurar e localizar eventuais valores desviados de forma fraudulenta pelo genitor da agravante dos cofres da Cooperativa, onde restou constatado em procedimento criminal o envolvimento deste na organização criminosa que participou do desvio de cerca de 23 milhões de reais do patrimônio da entidade e a realização de vários depósitos de valores na conta da agravante.

Insurge-se, a agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que determinou a quebra do seu sigilo de dados bancários.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, atento aos limites da decisão agravada, entendo que agiu com o costumeiro acerto o diretor do feito, isto porque, não se descurando o caráter excepcional da medida de quebra de sigilo bancário, que exige fundamentos idôneos, pertinência temática, e a demonstração da necessidade da medida, quando o resultado não possa advir de nenhum outro meio.

In casu
, vê-se que após a coleta de dados fornecidos pela vitima (cooperativa) e oitiva de investigados e testemunhas, não remanesce outro meio de averiguar a totalidade da extensão dos desvios de verbas e dos beneficiários dos valores subtraidos da agravada, sem ter acesso às contas dos investigados e daqueles que provavelmente receberam indevidamente parcela dos recursos expropriados, não se mostrando ilegal ou desfundamentada, à principio, a autorização de quebra de sigilo de dados da agravante, filha de um dos investigados, e possível beneficiada da pratica delitiva por este perpetrada, à vista das provas materiais colhidas ao longo da fase investigativa, por se tratar de medida necessária a obter os dados sobre os caminhos percorridos pela movimentação financeira.

Demais disso, segundo entendimento do eg. STJ “
a preservação do direito de sigilo bancário e fiscal não constitui regra absoluta e pode ser objeto de mitigação quando encontre outros valores constitucionais tão dignos de tutela como é o caso do direito a herança previsto no art. 5°, XXX, CF
”
(Agravo em Recurso Especial nº 744.146 - MG– Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 23.09.15).

Assim, conclui-se que a produção da prova pleiteada é necessária, sobretudo porque a auditoria realizada indica a suposta prática de atos fraudulentos. Outrossim, não acarreta implicações gravosas a agravante e

serve para formação de convencimento para justificar ou evitar o ajuizamento de ação futura. Não se analisa argumentos sobre o mérito
da prova produzida, haja vista que o deferimento da produção antecipada se subordina, no caso em tela, à comprovação do perigo de impossibilidade de produzir a prova no momento oportuno, circunstância evidenciada na origem.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS C/C PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR - PEDIDO LIMINAR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - APRESENTAÇÃO DE FILMAGEM/GRAVAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – IMPOSSIÇÃO DE MULTA PROPORCIONAL – POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Revelando-se favorável ao requerente a aparência do bom direito e o perigo da demora, não bastantes à antecipação da tutela, mas ensejadores do deferimento da medida acautelatória, impõe-se o deferimento da medida. Deram provimento ao recurso.

Na hipótese em que o valor da diária da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido; assim, como sua limitação nos termos da r. decisão.”
(RAI n.

1015969-26.2021.8.11.0000, Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.01.22 - negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. QUEBRA DE SIGILO. Produção de prova necessária para justificar ou evitar o ajuizamento de futura ação. Não se vislumbra prejuízo ao agravante. Decisão mantida. Recurso não Provido”
. (TJSP, RAI n. 2262868-98.2020.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Souza Nery,

J. 19.05.21)

Deste modo, limitando-se o procedimento apenas à realização da prova, ou seja, ao reconhecimento da eficácia dos elementos colididos, para produzir efeitos inerentes à condição de prova judicial, não há que se falar em cerceamento ou nulidade, não merecendo reparos a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Desta feita,
resta prejudicado
o recurso de agravo interno de id n. 184517180.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023